Tribunal: STJ
Processo: 1030272-25.2021.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911054 - SP (2025/0133960-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LACIENE PEREIRA
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: EUFRASIA SOARES FERRAZ
ADVOGADA
: EUFRASIA SOARES FERRAZ - SP217858
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS AUTORES FORAM INDUZIDOS A ERRO
NA ASSINATURA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 195d3c3c-c6cd-4dd0-8098-2538ded1226c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911054 - SP (2025/0133960-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LACIENE PEREIRA
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: EUFRASIA SOARES FERRAZ
ADVOGADA
: EUFRASIA SOARES FERRAZ - SP217858
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS AUTORES FORAM INDUZIDOS A ERRO
NA ASSINATURA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA e
MARIA LACIENE PEREIRA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do
STJ na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte agravante
deixou de impugnar especificamente o óbice da Súmula 7 do STJ (fls. 239-240).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou a aplicabilidade da
pois o recurso especial se limitava à
Súmula 7/STJ,
análise da correta subsunção dos fatos ao direito infraconstitucional, e que houve
violação direta aos dispositivos legais federais, com farta fundamentação nas razões
recursais (fls. 242-246).
Impugnação ao agravo interno não apresentada (fl. 251).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51481005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:40:10
Código de Controle do Documento: a563ad29-d360-4750-887a-a9b8da5416e9

De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) ausência de afronta a dispositivo legal; e b) incidência da Súmula 7 do STJ, que veda
o reexame de prova (fls. 215-216).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que o recurso especial se limitava à análise da correta subsunção dos fatos ao
direito infraconstitucional e que houve violação direta aos dispositivos legais federais (fls.
219-225).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EA
Rel. Ministro
REsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão recorrido que negou provimento ao apelo recursal,
visando o reconhecimento da nulidade do contrato de honorários e a condenação da
recorrida à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sob o
fundamento de violação dos arts. 171, II, 186, 187, 422, 837 e 944, todos do Código Civil
(fls. 199-207).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, não há que se falar
em vício no contrato, resultante de erro, considerando que os autores tinham
conhecimento do objeto do contrato, qual seja: a contratação da ré para o ajuizamento da
ação de usucapião. Confira-se:

Primeiramente, é incontroverso nos autos que as partes firmaram o contrato de fls.29
/31 “Contrato Particular de Honorários Advocatícios”.
E consta expressamente da cláusula primeira que a ré, naquela oportunidade, fora
contratada para “ingressar com ação judicial de Usucapião em nome do Sr. Olisval
Almeida Andrade no Foro Central João Mendes.”.
Além disso, consta da cláusula segunda que, pelos serviços prestados, a ré
receberia a quantia de R$27.000,00 (uma entrada de R$5.000,00 e mais cinquenta
parcelas de R$500,00, a primeira com vencimento em 15 de janeiro de 2015).
Documento eletrônico VDA51481005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:40:10
Código de Controle do Documento: a563ad29-d360-4750-887a-a9b8da5416e9

Os autores, contudo, insistem que foram induzidos a erro pela ré, pois, na verdade,
entenderam que ela estaria intermediando o desmembramento de um terreno e a
venda de lotes no bairro do Paraisópolis em São Paulo/SP, e que a ré teria oferecido
um desses lotes a eles.
Entretanto, a prova dos autos não aponta para o suposto vício no contrato, resultante
de erro, que invalidaria o contrato supramencionado, nos termos do artigo 171, inciso
II, do Código Civil1.
Isto porque, ainda que os autores aleguem simplicidade de entendimento, restou
comprovado nos autos que os termos do contrato foram devidamente explicados pela
ré antes da sua devida assinatura, fato confirmado em audiência pela testemunha
Walter (mídia à fl.133), que estava presente no momento da sua assinatura. A
testemunha acrescentou que, naquela oportunidade, a ré explicou aos autores que
seria ajuizada uma ação de usucapião em nome do Sr. Olisval e que só depois seria
realizada a venda de parte do terreno aos autores. Afirmou que esteve várias vezes
no terreno e que presenciou as reuniões no local entre os autores e a ré. Disse,
ainda, que o terreno era ocupado há muitos anos pelo Sr. Olisval.
Assim, não há que se falar em vício no contrato, resultante de erro, considerando que
os autores tinham conhecimento do objeto do contrato, qual seja: a contratação da ré
para o ajuizamento da ação de usucapião em favor Sr. Olisval.
E a ré comprovou nos autos o cumprimento da sua parte da avença, conforme se
verifica das cópias da ação de usucapião ajuizada por ela em nome do Sr. Olisval (fls.
99/115), processo n° 1000341-78.2015.8.26.0100.
E observa-se dos autos que os autores nem sequer comprovaram o pagamento das
parcelas do contrato, de modo que, conforme bem apontado pelo MM. Juízo a quo:
“A ré, ainda, demonstrou fazer jus aos valores pagos, pois vem prestando os
serviços. Por fim, como não se detectou qualquer irregularidade na contratação, não
se há falar em dano moral.” (fl.161) [...] (fls. 193-195).

Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, não
ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências
legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo V.
Acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Isso porque o Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz das
provas presentes nos autos, concluindo que "não há que se falar em vício no contrato,
resultante de erro, considerando que os recorrente tinham conhecimento do objeto do
contrato, qual seja: a contratação da ré para o ajuizamento da ação de usucapião em
favor Sr. Olisval".
A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido para alcançar tal
conclusão, demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:40:10
Código de Controle do Documento: a563ad29-d360-4750-887a-a9b8da5416e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.054 / SP
Número Registro: 2025/0133960-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10302722520218260001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA LACIENE PEREIRA
ADVOGADO : THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: EUFRASIA SOARES FERRAZ
ADVOGADA
: EUFRASIA SOARES FERRAZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP217858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA LACIENE PEREIRA
ADVOGADO : THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: EUFRASIA SOARES FERRAZ
ADVOGADA
: EUFRASIA SOARES FERRAZ - SP217858
TERMO
Documento eletrônico VDA51810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:55
Código de Controle do Documento: f98d79d3-d147-4608-b427-42e11bcf2a8d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:55
Código de Controle do Documento: f98d79d3-d147-4608-b427-42e11bcf2a8d